Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744447-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCIEL BARBOSA DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou o recambiamento do apenado para a Comarca de Unaí/MG. A Defesa alega que o agravante deve permanecer no Distrito Federal para resguardar o contato com seus familiares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o direito do apenado ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme prevê a Lei de Execução Penal, configura direito absoluto ou se está condicionado à disponibilidade de vagas e ao interesse da Administração da Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito do preso de cumprir pena em local próximo aos familiares não é absoluto e deve ser ponderado com o interesse público, especialmente em atenção à disponibilidade de vagas no sistema prisional. 4. Na hipótese, ante a comprovação da ausência de vagas no Sistema Prisional do Distrito Federal, a motivação adotada para determinar o recambiamento do agravante decorre de razões afetas à administração penitenciária, mostrando-se legítima e adequada, sobretudo porque o reeducando não possui execução penal em curso no Distrito Federal. Estando o entendimento adotado em consonância com os parâmetros legais e com a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria, deve ser mantida a decisão que determinou o recambiamento do apenado para a jurisdição da condenação. IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 86 e 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 942.384/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025; TJDFT, Acórdão 2034613, 0715928-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; Acórdão 2016803, 0721241-46.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025; Acórdão 2007055, 0713638-19.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 10, 41, inciso X, e 86, todos da Lei 7.210/1984, 1o, inciso III, 5o, inciso XLIX, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, defendendo, em síntese, sua permanência em unidade prisional situada no Distrito Federal, ao argumento de ser a localidade de residência de sua família. Afirma que sua transferência para presídio localizado no estado de Minas Gerais torna inviável a manutenção de laços familiares frequentes. Sustenta que a permanência favorece a ressocialização e o acompanhamento social do recorrente, sem prejuízo à administração penitenciária. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 1o, 10, 41, inciso X, e 86, todos da Lei 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o direito do preso de cumprir pena próximo à residência de sua família é relativo e depende da disponibilidade de vagas e da conveniência da administração da Justiça” (RMS n. 76.157, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 03/07/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que concerne a alínea “c” do permissivo constitucional, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual acórdãos prolatados em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus e mandado de segurança não podem ser utilizados para demonstrar divergência em recurso especial” (AgRg nos EAREsp n. 2.644.420/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025). Por fim, em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XLIX, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74